Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-40.2020.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Sucumbência recíproca confirmada. Honorários advocatícios. Refixação da base de cálculo conforme proveito econômico de cada um. No mais, mero inconformismo com o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação. Ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Sucumbência recíproca confirmada. Honorários advocatícios. Refixação da base de cálculo conforme proveito econômico de cada um. No mais, mero inconformismo com o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação. Ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DA RÉ.